Tribunal: TJSP
Processo: 2380991-79.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Impugnação Rejeitada – Insurgência – Alegação de ausência de título executivo – Não acolhimento – Pendência de julgamento de embargos de declaração que não impede a o cumprimento provisório de sentença – Inteligência dos art. 520 do CPC – Ausência de efeito suspensivo – Possibilidade de prosseguimento da execução – Excesso de execução

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Impugnação Rejeitada – Insurgência – Alegação de ausência de título executivo – Não acolhimento – Pendência de julgamento de embargos de declaração que não impede a o cumprimento provisório de sentença – Inteligência dos art. 520 do CPC – Ausência de efeito suspensivo – Possibilidade de prosseguimento da execução – Excesso de execução configurado – Inclusão indevida de custas processuais no cálculo – Parte exequente beneficiária da gratuidade de justiça – Inexistência de desembolso – Impossibilidade de ressarcimento – Vedação ao enriquecimento sem causa – Decisão reformada em parte – Recurso parcialmente provido.*